Tribunal: TJBA
Processo: 8041877-89.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8041877-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REQUERENTE: TAMIRES DE ANDRADE SANTANA REP. POR VERA LÚCIA DE ANDRADE SANTANA Advogado(s): JÉSSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JÉSSICA DA SILVA PAIVA REQUERIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRÉ SILVA ARAÚJO ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DA RECORRIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE COM IMC 44,5 KG/M2, TRANSTORNO NEUROPSIQUIÁTRICO GRAVE E INTERDIÇÃO JUDICIAL. CONTRAINDICAÇÃO A TRATAMENTO AMBULATORIAL OU CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO INTEGRAL ATÉ ATINGIR IMC 30 E MANUTENÇÃO MENSAL SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE QUE PODE LIMITAR DOENÇAS COBERTAS, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO RELATORIAL FUNDADA EM RELATÓRIOS MÉDICOS E PARECER MINISTERIAL, QUE DEMONSTRAM RISCO GRAVE À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE/AGRAVADA. MEDIDA PROPORCIONAL E DE CARÁTER PRECÁRIO, CONDICIONADA A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no pedido de efeito suspensivo a apelação, n. 8041877-89.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.